Tribunal: STF
Processo: RHC 189690
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – DISPENSA. Considerada a envergadura da ação de habeas corpus, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível o acompanhamento pelo leigo, que pode interpor recurso, sem a exigência de a peça vir subscrita por profissional da advocacia.



    CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. A continuidade delitiva pressupõe a prática de um ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução a indicarem serem as condutas subsequentes continuação da primeira.